Tribunal: TJDFT
Processo: 0714071-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. PENA APLICADA NA RAZÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime praticado pelo réu (art. 14 da Lei 10.826/2003 - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), ante o conjunto fático-probatório aliado à confissão do réu, mantém-se a condenação.
2. Nos termos do art. 59 do CP, na primeira fase de aplicação da pena ao Magistrado só lhes resta duas opções: aumentar a pena na presença de circunstâncias desfavoráveis ao réu ou, caso contrário, manter a pena no mínimo legal, na falta de circunstâncias desfavoráveis ao réu, não havendo que se falar em compensação de circunstância favorável com desfavorável.
3. Na primeira fase da dosimetria, não há se falar em compensação de circunstância desfavorável com favorável. No caso, não há que se falar em compensação dos maus antecedentes com as consequências do fato, que teriam inexistido, ou com as circunstâncias do crime, que favoreceriam o réu. Se as circunstâncias do crime e as consequências não foram utilizadas negativamente, elas devem ser consideradas neutras, não servindo para a compensação com os maus antecedentes.
4. Só se fala em compensação de circunstâncias legais (art. 67 do CP) na segunda fase da dosimetria da pena.
5. A pena de multa foi estabelecida em seu menor patamar possível, uma vez que deve guardar equivalência com o cálculo da pena corporal, variando de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, devendo o Magistrado sentenciante tomar por base as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para fixar a pena de multa. No caso, não há que se falar minoração, uma vez que foi calculada em 12 (doze) dias-multa, tendo em vista a consideração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, não tendo ocorrido minoração da pena nas demais fases.
6. O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo legal (que varia entre um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos a até cinco vezes esse salário), conforme art. 49, §1o, do CP, com base nas condições econômicas do apenado.
7. Sendo o réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, conforme disciplina o art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, que diz expressamente que o regime aberto será adotado para “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos”.
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida na íntegra.